Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente informou que não houve pagamento do PCT no 0721165- 61.2021.8.07.0000, dizendo que concorda com a impugnação de ID 29762186 e os cálculos constantes no ID 29762184, requerendo, em consequência, a imediata retificação do competente PRECATÓRIO em favor de LAURITA CARDOSO DE LEMOS. Passo a decidir. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 29762184, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento e determino a retificação do requisitório constantes no ID: 26923027 (PCT no 0721165- 61.2021.8.07.0000), referente à substituída processual LAURITA CARDOSO DE LEMOS. Remeta-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília, 18 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador